Tribunal: TJDFT
Processo: 0735669-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A situação de pobreza não é presumida, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, art. 5o, inc. LXXIV, que dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para negar o benefício.
2. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio Julgador, diante da análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV da CF.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas.
4. São suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.
5. A parte Agravante não apresentou documentos que possibilitem aferir o rendimento de cada Recorrente, além de demonstrar a inconsistência entre a alegação de recebimento mensal do valor de aproximadamente R$1.800,00 e apresentar despesas mensais de aproximadamente R$ 6.000,00. 5.1. Quanto a Segunda Agravante, não há qualquer demonstração de rendimentos ou apresentação de declaração de isenção de imposto de renda. 5.2. Diante da falta de comprovação de que a parte Agravante percebe renda mensal inferior a cinco salários mínimos, não é possível constatar a condição de hipossuficiência apta a autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.